Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-20.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-20.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ROMARIO BARBOSA DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor comissionado. Verbas referentes a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3. Pagamento devido. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor comissionado para condenar o réu ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período trabalhado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 ao servidor nomeado para cargo em comissão, no período mencionado.

III.
Razões de decidir

3. A nomeação para cargo comissionado constitui exceção à regra do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

4. Aos ocupantes de cargos comissionados aplica-se o art. 39, § 3º, da CF/1988, que assegura o direito ao 13º salário e às férias com adicional de 1/3.

5. Não havendo prova de quitação das referidas verbas, impõe-se a sua condenação, sendo incabível alegação de que os valores deveriam ter sido pagos por gestões anteriores.

6. Mantida a sentença recorrida. Majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "
É devido o pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3 aos servidores comissionados, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo responsabilidade do ente municipal comprovar eventual quitação.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000257-20.2021.8.05.0168
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE MONTE SANTO
e como Apelado
ROMARIO BARBOSA DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator